Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0737593-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE MARTINS HOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS ALEXANDRE MATINS HOFF em desfavor do GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, impugnando decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 51054928, ID 168281152 na origem) em sede de mandado de segurança (Proc. 0709079-33.2023.8.07.0018), impetrado pelo agravante, decisão que, diante da ausência dos requisitos autorizativos à concessão do pedido liminar, considerando que é dever do impetrante comunicar a mudança de endereço, e não imputar esse ônus ao DISTRITO FEDERAL, revelando-se ausente o fumus bonis iuris, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 51053795), informa que no Processo Administrativo no 0043-004582/2009 a intimação foi realizada em endereço desatualizado, apesar da autoridade impetrada ter o endereço atual, mas não diligenciou nele. Como a intimação foi recebida no endereço antigo, destinado à pessoa física, impossibilitou a aplicação da Teoria da Aparência. Menciona restar demonstrada a probabilidade do direito, porquanto a agravada possuía o endereço atualizado, endereço indicado no início do processo administrativo, há mais de 13 (treze) anos. Apesar de possuir o endereço atualizado, relatando que ingressou com dois pedidos de compensação de débitos com precatório, protocolados na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e geraram os processos administrativos no 0043-007164/2005 e 0043-004582/2009, no primeiro, os Avisos de Recebimento foram enviados para os quatro endereços que a agravada possuía, enquanto no segundo processo administrativo foram diligenciados apenas dois endereços, sendo que um foi devolvido por ser desconhecido. Alega ser caso de nulidade das notificações enviadas a endereços desconhecidos e completamente desatualizados do agravante, impossibilitando-o de beneficiar dos descontos previstos para quitação dos débitos do Proc. 0043-004582/2009, apontando o previsto no art. 127 do CTN, indicado para caso de falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, considerando como tal a sua residência habitual. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, apontando a inaplicabilidade da Teoria da Aparência, como é feita às pessoas jurídicas, diante de encaminhamento de AR para endereço desatualizado, recebida por terceiro. Isso impossibilitou que o agravante pudesse se beneficiar dos descontos previstos para quitação dos débitos no processo iniciado. Menciona desrespeito aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, apontando ser inapropriada a postura da SEFAZ/DF ao deixar de enviar Aviso de Recebimento para outras localizações das quais tem conhecimento, ressaltando sérios prejuízos uma vez que o processo de execução fiscal para a recuperação do crédito tributário já foi instaurado, Pugna pela concessão da tutela de urgência pela nulidade da notificação por AR enviada ao endereço diverso da sua residência habitual, pelo iminente risco de a Fazenda Pública proceder à consecução de atos de cobrança e execução do crédito tributário, impedindo a obtenção de certidão de regularidade fiscal quando no cumprimento de todas as obrigações devidas. Pugna pela nulidade apontada na sua intimação, com reabertura de prazo para intimação para tomar ciência dos atos processuais praticados no Processo Administrativo no 0043-004582/2009, facultando-lhe a oportunidade de recolher o saldo remanescente com os descontos e benefícios previstos no PA. No mérito, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade da intimação realizada. Preparo regular (ID 51055724). Liminar indeferida (ID 51205539). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, denegatória da segurança, como informado no ID 52287837 pelo Distrito Federal e na Manifestação do MPDFT (ID 52578798). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator